Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-67.2024.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000254-67.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VITORIA MOREIRA MORENO - CPF: 033.781.869-09 (APELADO), RENATA ADRIELLY ROIESKI BORGES - CPF: 045.405.751-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A
.

APELADO(S):

VITORIA MOREIRA MORENO
.

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE MEDIDA COERCITIVA PRÉVIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de exibição de documentos, determinando a apresentação do contrato bancário específico, sob pena de multa diária, e condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de serviços ou regularidade na contratação bancária; (
ii
) saber se é cabível a imposição de multa diária na ação de exibição de documentos; (
iii
) saber se existe interesse processual para a formulação do pedido; e (
iv
) saber se é devida a condenação em honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia não versa sobre validade contratual, mas sobre a obrigação legal de exibir documento solicitado, cuja ausência de apresentação e defesa genérica não afastam o dever de exibição.

4. A fixação de multa cominatória exige, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1000), a prévia adoção de medida coercitiva alternativa, o que não se verificou no caso concreto.

5. Restou evidenciado o interesse processual, diante da existência de descontos questionados e da tentativa infrutífera de obtenção extrajudicial do contrato.

6. Demonstrada a resistência injustificada à exibição do documento, é cabível a condenação da parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados conforme os critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, para afastar a multa cominatória, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira tem o dever legal de exibir documentos bancários específicos quando devidamente solicitados em juízo, sendo insuficiente a defesa genérica para afastar tal obrigação.

2. A multa cominatória somente é cabível na ação de exibição de documentos após a prévia adoção de outras medidas coercitivas, conforme entendimento do STJ no Tema 1000."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 373, §1o, 400,
p.u
., 404; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 09.06.2021 (Tema 1000); TJMT, Ap.
Cív
. 1003604-82.2022.8.11.0006, j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
BANCO BRADESCO S.
A
, contra sentença (ID. 287190372 – Autos de Origem no 1000254-67.2024.8.11.0022), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-
MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Exibição de Documentos, determinando que a instituição financeira exiba, no prazo de 15 (quinze) dias, o contrato de empréstimo mencionado pela autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com os seguintes fundamentos:

[...] “a ausência de resposta específica ao pedido inicial reforça a conclusão de que o documento solicitado está em poder do requerido e que não há óbices à sua apresentação. [...] a procedência do pedido de exibição de documentos é medida que se impõe” [...]
Diante do exposto, com fundamento nos artigos 396 a 404 do CPC, determino que o requeridoBANCO BRADESCO S.A.exiba, no prazo de 15 (quinze) dias, o contrato relacionado ao empréstimo mencionado pela autora, devidamente assinado, seja por meio manuscrito ou eletrônico, sob pena de multa diária no valor deR$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em caso de descumprimento. Considerando a renitência na exibição do documento na fase inicial, condeno a parte requerida às custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$1.000,00 por ser insignificante se arbitrado sobre o valor da causa. [...]

Em razões recursais (ID.
287
190373
), a
parte apelante
sustenta as seguintes teses:

1.
Validade dos procedimentos bancários e ausência de falha na prestação dos serviços;

2
.
Da inaplicabilidade de multa condenatória.

3. Da suposta ausência de interesse processual

4
.
Descabimento da condenação em honorários e majoração de verba sucumbencial.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
287190379
),
r
ebate as alegações da apelante, afirmando que o recurso possui caráter protelatório, que as peças trazidas não enfrentam os fundamentos da sentença, e que o banco
se limitou
a juntar petições padronizadas;

Ao final, d
efende a manutenção da sentença e a majoração dos honorários com base no art. 85, §11, do CPC.

D
ispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

BANCO BRADESCO S.A
.

APELADO(S):

VITORIA MOREIRA MORENO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recurso interposto contra sentença (ID. 287190372 – Autos de Origem no 1000254-67.2024.8.11.0022), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Exibição de Documentos, determinando que a instituição financeira exiba, no prazo de 15 (quinze) dias, o contrato de empréstimo mencionado pela autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), bem como condenando a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00
.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a defesa apresentada pelo banco limitou-se a alegações genéricas e desconexas, sem enfrentamento específico da demanda, configurando violação ao princípio da dialeticidade; reconheceu que a ausência de apresentação do contrato solicitado autoriza a presunção de veracidade das alegações da autora, nos termos do art. 400 do CPC; e aplicou, de forma adequada, o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC) e o art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência da requerente.

A s
eguir, passo ao exame das
teses
suscitadas
pelo Banco apelante.

1.
Da suposta regularidade da contratação e ausência de falha na prestação do serviço
.

O apelante
sustenta que os procedimentos adotados para formalização do contrato bancário observam rigorosamente as normas emanadas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, e que não há falha na prestação dos serviços. Alega, ademais, que a parte
apelada
tinha plena ciência da contratação e que não houve negativa de exibição do documento.

Ocorre que, conforme corretamente pontuado pelo Juízo
a quo,
a controvérsia não versa sobre a validade do contrato, tampouco sobre eventual inadimplemento ou ocorrência de danos.

A pretensão deduzida restringe-se à exibição do instrumento contratual, nos termos dos
arts
. 396 a 404 do CPC.

Nessa perspectiva, a ausência de apresentação do documento solicitado, aliada à defesa genérica e desconectada do pedido formulado, revela-se insuficiente para afastar o dever legal da instituição financeira.

Com efeito, a
simples menção a procedimentos internos de conferência documental e boas práticas contratuais não suprime a obrigação concreta de apresentar o contrato específico, principalmente quando a peça anexada nos autos se limita a um print de tela, desprovido de qualquer validade probatória em juízo.

2. Da inaplicabilidade da multa cominatória

O apelante invoca a Súmula 372 do STJ, segundo a qual “na ação de exibição de documentos não cabe aplicação de multa cominatória”.

No entanto,
nos casos
em
que a multa constitui meio necessário para garantir a efetividade do comando judicial
é
perfeitamente possível a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de determinação judicial de exibição de documentos, nos termos do artigo 400, parágrafo único, do CPC
.

A multa (astreinte) constitui medida coercitiva tendente a induzir a parte a atender ao comando judicial. Serve como fator desestimulante à recalcitrância e tem por objetivo conferir efetividade à tutela jurisdicional, podendo ser fixada até de ofício, cujo montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando que se subtraia ao comando jurisdicional.

Verifica-se expresso no atual CPC:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o
requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

I -
a
recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Ademais, preleciona o Enunciado n.o 54 do Fórum Permanente de Processualistas Civis:
“Fica superado o enunciado 372 da súmula do STJ (“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”) após a entrada em vigor do CPC, pela expressa possibilidade de fixação de multa de natureza coercitiva na
ação de exibição de documento”.

Compulsando o deslinde processual, vê-se que
a
sentença
agravada determinou a exibição
do contrato
sob pena de multa diária, sem que tivesse sido previamente adotada qualquer medida coercitiva alternativa, como busca e apreensão ou medida equivalente
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.763.462/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1000), fixou a orientação de que:

“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

À proposito
,
nesse sentido é a jurisprudência
caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CÁRTULAS DE CHEQUE - SOB PENA DE
MULTA
DIÁRIA - SÚMULA 372/STJ - ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - RECURSO
REPETITIVO
RESP 1.763.462/MG -
TEMA
No
1000
/STJ - NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA -
MULTA
DIÁRIA AFASTADA -DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos
repetitivos
, fixou o entendimento de que, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de
multa
com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (
Tema

1000
/STJ)” (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021).

(N.U 1013876-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Dessa forma, à luz da jurisprudência consolidada do STJ
, e deste egrégio Tribunal
, revela-se indevida, neste momento, a imposição da multa cominatória como meio de coerção ao cumprimento da ordem judicial, impondo-se, por conseguinte, a reforma da
sentença
para o fim de afastar a penalidade imposta.

3. Da suposta ausência de interesse processual
.

A alegação de ausência de interesse processual não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

A parte
apelada
demonstrou de forma clara a existência de descontos recorrentes em sua conta corrente e a necessidade de verificar a legalidade do
contrato que os origina, tendo, inclusive, tentado obter a documentação extrajudicialmente.

Conforme estabelece o art. 373, §1o, do CPC, incumbe ao detentor do documento, especialmente em relações de consumo, promover sua exibição, sendo autorizada a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC.

Assim, demonstrado o interesse e a legitimidade, restam preenchidos os requisitos para o exercício regular do direito de ação.

4. Descabimento da condenação em honorários e majoração de verba sucumbencial.

No tocante aos honorários advocatícios, é certo que, nas ações cautelares de exibição de documentos e nas demandas de produção antecipada de provas, a jurisprudência tem firmado entendimento de que a condenação ao pagamento de verba honorária deve observar os princípios da sucumbência e da causalidade.

Assim, somente se justifica a imposição de honorários quando demonstrada resistência injustificada à exibição dos documentos ou à produção da prova, o que, como se extrai dos autos, efetivamente ocorreu no caso em exame, revelando conduta que ensejou o ajuizamento da ação e justificando, portanto, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Nesse sentido é o entendimento do E. TJMT:

Ementa. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 400 DO CPC - VALOR – RAZOABILIDADE –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRETENSÃO RESISTIDA – POSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Descumprimento da ordem de exibição de documento que autoriza a incidência de multa coercitiva
Arts
. 139, IV, 400, parágrafo único, e 403, parágrafo único, CPC/2015
II - A compreensão de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, apenas haverá a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando estiver demonstrada a resistência à exibição dos documentos, o que ocorreu in
casu
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003604-82.2022.8.11.0006, Relator: NÃO INFORMADO,
Data de Julgamento: 28/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

Com efeito, a sentença fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, quantia que se mostra compatível com o valor atribuído à causa e com a ausência de complexidade processual, conforme previsão dos §§2o e 8o do art. 85 do CPC.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para o fim de afastar a multa diária arbitrada
, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença
fustigada.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que se trata de provimento parcial do recurso, conforme estabelecido no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025